Tribunal: TJMT
Processo: 1027298-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027298-09.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 896.854.071-34 (EMBARGANTE), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), TANIA MARIA ESPIRITO SANTO - CPF: 569.704.801-78 (EMBARGANTE), DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME - CNPJ: 25.265.248/0001-05 (EMBARGADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LOTEAMENTO PARALISADO POR DECISÃO JUDICIAL – OBRA EMBARGADA – IRREGULARIDADE NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL CARACTERIZADA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DAS CONSUMIDORAS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – NÃO OCORRÊNCIA – PLEITO DE DANO MORAL INDEFERIDO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciadas no caso.

O STJ definiu o tema em Recurso Repetitivo em que assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

MARIA AUXILIADORA DO ESPIRITO SANTO E TANIA MARIA ESPÍRITO SANTO, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LOTEAMENTO PARALISADO POR DECISÃO JUDICIAL – OBRA EMBARGADA – IRREGULARIDADE NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL CARACTERIZADA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A impossibilidade de entrega do imóvel em razão de decisão judicial que embargou a obra por irregularidade no licenciamento ambiental caracteriza inadimplência contratual passível de resolução da avença por culpa exclusiva do vendedor. “Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive omissão de corretagem. Precedentes.” (AgInt no REsp 1837228/RJ). A inadimplência contratual que autorize a reparação por dano moral exige a efetiva demonstração do abalo sofrido.”

Em suas razões, de ID. 149484192, os embargantes aduzem que o acordão foi omisso, haja vista que não apreciou o pedido de inversão da cláusula penal de inadimplemento estabelecida no contrato fixado entre as partes, com o respectivo pagamento a ser convertido para as consumidoras e a ocorrência de sucumbência mínima.

Pede, assim, que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, haja vista que não apreciou o pedido de inversão da cláusula penal de inadimplemento estabelecida no contrato fixado entre as partes, com o respectivo pagamento a ser convertido para as consumidoras e a ocorrência de sucumbência mínima.

Pois bem.

Quanto à ocorrência de omissão no v. acórdão no que concerne ao pleito de inversão da cláusula penal de inadimplemento estabelecida no contrato fixado entre as partes, com o respectivo pagamento a ser convertido para as consumidoras, assiste razão à embargante.

Quanto ao tema,

o STJ definiu em Recurso Repetitivo, que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

Assim, é possível aplicar a cláusula penal em favor do comprador, ainda que sua previsão contratual só privilegie o vendedor. No entanto, para a sua aplicação

se faz necessário comprovar que foi o vendedor o culpado pela rescisão, o que, restou devidamente demonstrado, conforme bem exposto no v. acórdão:

“Esse fato evidencia o vício no contrato que possibilita seu rompimento por culpa do vendedor já que o objeto não foi entregue e não há previsão para que isso aconteça. Era obrigação dos vendedores, antes de colocarem os lotes à venda, certificarem-se da lisura do licenciamento.

O desatendimento de eventuais obrigações relativas à autorização do empreendimento imobiliário não é capaz de justificar a impossibilidade de entregar o imóvel comercializado, porquanto dentro da ala de previsibilidade da requerida a necessidade de adequação da área às condições ambientais e legais e, isso, obviamente deve anteceder a venda dos imóveis.”

Quanto à alegação de ocorrência da sucumbência mínima, não assiste razão aos embargantes, haja vista que o pleito de danos morais foi indeferido.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço
E ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para determinar a inversão da cláusula penal de inadimplemento estabelecida no contrato fixado entre as partes, com o respectivo pagamento a ser convertido para as consumidoras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023